Tribunal: TJDFT
Processo: 0724995-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Resistência. Preliminar. Falta de justa causa para abordagem policial. Rejeitada. Flagrante delito. Fundadas razões demonstradas. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Justa causa evidente. Desclassificação para usuário. Tese rejeitada. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado, ora apelante, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 329, caput, do Código Penal, restando a reprimenda estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, além de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, estabelecendo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de ilicitude probatória, diante da alegada falta de justa causa para a abordagem policial; (ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de resistência; (iii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) para a conduta do art. 28, da Lei de Drogas; e (iv) reconhecer o tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06).
III. Razões de decidir
3. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a busca pessoal não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, fornecidos por denúncia anônima, de que na localidade havia prática de tráfico de drogas, inclusive com descrição das características dos agentes infratores e suas vestimentas. A partir dos dados fornecidos, os policiais passaram a monitorar a localidade e, após avistarem o acusado trocando objetos com terceiros, decidiram efetivar a busca pessoal, quando encontraram os entorpecentes e dinheiro em seu poder.
4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
5. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
6.Os elementos de prova permitem concluir, com segurança, pela materialidade e autoria do crime de resistência (art. 329, caput, do CP). Ficou comprovado, efetivamente, que o acusado se valeu de violência contra os agentes de segurança com o objetivo de se opor à execução de ato legal.
7. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada ao réu. 7.1 In casu, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas corroborada pelos demais elementos dos autos, em especial a maneira como os fatos se desencadearam, obsta a desclassificação e consequentemente o reconhecimento da atipicidade da conduta.
8. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 7.1. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.3.2. Restando comprovado, pelas provas dos autos, que o réu se dedica às atividades criminosas, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.